Tribunal: TJSP
Processo: 2333800-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Obrigação convertida em perdas e danos – Demonstração da impossibilidade de cumprimento da obrigação, em razão da exclusão dos dados solicitados - Possibilidade de cumulação com astreintes anteriormente fixadas – Recurso parcialmente provido.